Tribunal: TJSP
Processo: 0001834-11.2010.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA FAZ O TRABALHADOR JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

D.I.B. – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

JUROS DE MORA – Incidência desde a citação, de forma englobada até

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA FAZ O TRABALHADOR JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

D.I.B. – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

JUROS DE MORA – Incidência desde a citação, de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Apelação da autarquia desprovida, reexame necessário parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001834-11.2010.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, são apelados MARCOS DE
ABREU PAULO (ESPÓLIO) e SELMA SILVA TEIXEIRA PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo autárquico e dou
parcial provimento ao recurso de ofício, com observação.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18299
APELAÇÃO No 0001834-11.2010.8.26.0512
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES (FORO DISTRITAL DE RIO GRANDE DA
SERRA - VARA ÚNICA).
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
APELADOS: MARCOS DE ABREU PAULO (ESPÓLIO) E SELMA SILVA
TEIXEIRA PAULO.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. JULIANA MORAES CORREGIARI BEI
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

REEXAME
NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. AUXÍLIO-
ACIDENTE

LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
FAZ
O
TRABALHADOR
JUS
À
INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
D.I.B. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença.
JUROS DE MORA Incidência desde a citação, de forma
englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a
mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de
poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009
Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da
ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a
inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o
tema.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
N.C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na
fase executiva.
Apelação da autarquia desprovida, reexame necessário
parcialmente provido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. 175/178, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária ajuizada por alimentador de linha de produção/ajudante de vestiário
para deferir-lhe auxílio-acidente em razão de problemas nos membros superiores
decorrentes das condições agressivas de seu trabalho. Não houve remessa para reexame
necessário.
Em recurso, o I.N.S.S. sustentou que:
a) seria necessária a habilitação dos herdeiros diante do falecimento do
segurado;
b) não restaria demonstrada a existência de sequela definitiva a reduzir
a capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia, conforme situações
discriminadas no anexo do Decreto n° 3.048/99;
c) estaria ausente nexo etiológico com o trabalho;
Postulou a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente:
a) a alteração da D.I.B. para a data da apresentação do laudo pericial
ou para o término do último auxílio-doença acidentário recebido pelo hipossuficiente;
b) a aplicação da T.R. como índice de correção monetária;
c) o arbitramento da verba honorária no percentual de 5% sobre as
parcelas vencidas até a data da sentença.
Em seguida, houve a habilitação da herdeira do segurado e, após a
manifestação do ente segurador, seu deferimento pelo MM. Juiz “a quo” (fls. 213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e com
contrarrazões.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, reputa-se interposto o recurso oficial, pois a sentença
desfavorável à autarquia somente produzirá efeito depois de confirmada por este E.
Tribunal, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Destarte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo
porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos autos.
Passa-se ao exame conjunto dos recursos, voluntário autárquico e
oficial, eis que meritoriamente engastados.
Consigne-se que o laudo pericial produzido nestes autos encontra-se
dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro, mesmo
porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico da
autarquia, prestando-se como prova técnica hábil ao deslinde da demanda.
Sob essa perspectiva, a apelação do ente público não merece
provimento, pois a perícia médica judicial (fls. 116/135), aliás, realizada, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, constatou que o recorrido apresenta síndrome do
túnel do carpo e tendinopatia dos ombros, determinando, portanto, sua incapacidade parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
permanente para o trabalho, inexistindo dúvida acerca do nexo de causalidade.
Convém ressaltar, no particular as considerações do acólito em relação ao nexo
causal:
“... Tendo em vista as condições de trabalho vistoriadas, entende-se que os
fatores presentes nas atividades do Autor tenham representado fenômenos
biomecânicos que não poderiam ser desprezados no estudo da gênese do quadro.
Com base nisto, entende-se que cabe o reconhecimento de nexo casual entre
a moléstia constatada e o trabalho descrito ...” ( fls. 129)
Inclusive, o perito judicial foi incisivo ao asseverar:
“...
os
elementos
diagnósticos
analisados
indicam
tendinopatia
potencialmente incapacitante. Além disso, não se pode negar o risco de agravação
da moléstia de punho com a manutenção da função habitual.
Portanto, entende-se que é cabível a caracterização de incapacidade
laborativa definitiva classificável perante a lei acidentária ...” - sic (fls. 129/130).
Por fim, concluiu o diligente jurisperito:
“... HÁ INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE A
SER CONSIDERADA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA ...” (fls.
133).
No que se refere ao nexo etiológico não pode ser olvidado que ele se tornou
incontroverso, pois estabelecido pelo experto e, ainda, o próprio I.N.S.S. reconheceu o
caráter laboral da patologia diagnosticada em razão da concessão de auxílio-doença
acidentário (fls. 71). Aliás, a lesão sofrida é compatível com o mal descrito, inexistindo,
por outro lado, qualquer dúvida em relação à lesão perpetrada.
Assim, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-
acidente, uma vez constatada, por meio do laudo pericial, a redução parcial e
permanente.
Ademais, as atividades exercidas pelo obreiro ofereciam risco
potencial para as lesões, inexistindo, portanto, dúvida acerca do nexo de causalidade.
Sobre o tema, segue o ensinamento, desta 16a Câmara de Direito
Público, in verbis:
“Acidentária - LER em membros superiores - Incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados -
Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na
vigência da Lei no 9.528/97, é portador de LER em membros
superiores, com redução parcial e permanente da capacidade
laborativa. Dou parcial provimento ao recurso oficial e do INSS”
(Apelação sem revisão no 9148776-42.2007.8.26.0000, Comarca:
Taubaté/SP, Relator Desembargador Luiz Felipe Nogueira, Data do
julgamento: 23/08/2016, e Data de registro: 24/08/2016) (negrito no
original).
“ACIDENTÁRIA - Operadora de máquina - Lesões nos membros
superiores - Nexo causal admitido - Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa configurada - Auxílio-acidente devido a
partir do dia seguinte ao da última alta médica relativa à moléstia
nos membros superiores - Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês, afastada a adoção do INPC - Incidência do
IPCA-E a partir da elaboração da conta de liquidação - Juros de
mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante
até aí apurado e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI no 4.357
pelo STF - Questão relativa ao termo final dos juros relegada para
a fase de execução - Honorários advocatícios arbitrados em valor
que não comporta redução
Apelo autárquico desprovido,
parcialmente providos os recursos da autora e oficial”. (Apelação
sem revisão no 1026330-33.2015.8.26.0053 - Comarca: São
Paulo/SP, Relator Desembargador Cyro Bonilha, Data do
julgamento: 23/08/2016) (negrito no original).
Destarte, no caso em epígrafe, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50%, bem como o correspondente abono anual - acessório
obrigatório -, a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença acidentário
(27/02/2010, fls. 73), conforme r. julgado singular, vez que constatados por meio do
laudo pericial o nexo causal e a redução permanente da capacidade.
Tampouco merece guarida a pretensão do ente público à modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
do marco inicial do auxílio-acidente para a data da juntada do laudo pericial aos autos,
afinal, no presente caso, houve anterior concessão de auxílio-doença em face da mesma
moléstia, devendo, portanto, ser aplicada a disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, segundo a qual:
"§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria." [destaques nossos]
Não é possível compreender que a lei tenha estabelecido um
procedimento que obrigaria todos os segurados a recorrer à Justiça para ver reconhecida
a consolidação das moléstias.
Se a lei estabeleceu que “o auxílio-acidente será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”, o I.N.S.S. deveria ter providenciado,
em âmbito administrativo, a avaliação física do segurado para constatar a consolidação
das patologias.
O I.N.S.S. não cumpriu a lei. Em vez de constatar,
administrativamente, a consolidação das moléstias, em cumprimento ao disposto no art.
23 da Lei no 8.213/91, e pagar o auxílio-acidente “a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença”, preferiu permanecer comodamente inerte, obrigando o
requerente a postular a intervenção jurisdicional.
A única hipótese que permitiria a concessão do benefício a partir da
data da juntada do laudo pericial em Juízo é aquela em que o segurado não fez pedido
em âmbito administrativo.
Entendem alguns que nesse caso não haveria sequer interesse
processual. Admitida a ação, entretanto, é razoável compreender que o benefício
somente teria início a partir do instante em que constatada, por perícia, a incapacidade.
Essa é uma interpretação extensiva do art. 23 da Lei no 8.213/91,
porque o termo ali empregado se refere primordialmente ao diagnóstico feito em âmbito
administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Tanto isso é verdade que o mencionado dispositivo legal usa a
expressão “o que ocorrer primeiro”, numa inequívoca demonstração de que a primeira
notícia formal a respeito da existência da incapacidade é a que deve ser considerada.
E, no caso dos autos, o I.N.S.S. estava plenamente ciente do estado de
saúde do obreiro, pois lhe concedeu auxílio-doença.
No particular, o marco inicial do benefício deve ser computado a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (27/02/2010, fls. 73).
Note-se, ainda, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei
no 9.528/97.
No remanescente, são devidos juros de mora a partir da citação, nos
termos da Súmula 204 do E. S.T.J., de forma englobada até ela e, depois, de modo
decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009, conforme
julgado singular.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, I.N.P.C. e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
No que tange aos honorários de advogado, anote-se que o inciso II do
§ 4o do artigo 85 do C.P.C./2015 preconiza que “... não sendo líquida a sentença, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Como, neste caso, não há valor certo de condenação (além de se tratar
de prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no tempo), qualquer discussão acerca do arbitramento da verba honorária é
precoce.
Assim, essa questão deverá ser tratada quando da fase executiva,
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na ocasião,
decidir sobre o tema, de modo a rejeitar a tese defendida pelo ente público.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou parcial provimento ao recurso de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator